Tribunal: STF
Processo: Rcl 60073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valdira Luiz de Carvalho, contra acórdão proferido pela 5º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo nº 4003718-93.2020.8.24.0000, mediante o qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal quanto à análise da existência ou não de repercussão geral, com alegada aplicação indevida das decisões proferidas no ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, e no AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, ambos do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra que o caso trata de execução fiscal embasada na certidão da dívida ativa referente a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com relação aos anos de 2005 a 2006. Assevera que a exação é ilegal, pois, à época da dívida exequenda, o imóvel era de propriedade da União. Menciona que apresentou objeção a executividade/exceção de pré-executividade, alegando a prescrição creditícia, concluindo que parcelamento não implica reconhecimento da validade da exação. 



    3. Diz que, na origem, o juiz de 1º Grau julgou a objeção a executividade improcedente, sob as conclusões de que a parte reclamante é contribuinte do IPTU e que os valores devidos não prescreveram. Foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal reclamado que negou provimento ao recurso. Após, foram opostos embargos de declaração cujo resultado lhe foi desfavorável. Na sequência, foi interposto agravo interno, também foi desprovido.



    4. Assim, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, alegando violação aos arts. 5º, inc. LIV; art. 93, inc. IX; e art. 150, inc. VI, al. “a”, todos da CRFB. Foi negado seguimento ao recurso com aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 660. Na sequência, houve interposição de agravo interno cujo resultado manteve a decisão anterior. Informa pendentes os julgamentos dos agravos em recurso especial e em recurso extraordinário (e-doc. 1, p. 6).  



    5. Sustenta que a autoridade reclamada extrapolou as balizas impostas pelo art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, ao obstar a remessa do recurso extraordinário ao aplicar o Tema RG nº 339. Alega que, além de haver teratologia/má-aplicação da tese, houve silêncio em relação às teses defendidas e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Afirma que não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inc. IX, da CRFB. Adverte que o Tema RG nº 339, em verdade, atesta a irregularidade do acórdão recorrido (distinguishing). Isso, pois (e-doc. 1 p. 17):



    “(...) não estamos diante da mera discussão acerca da suposta demora na citação por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o que incidiria o teor do Enunciado de Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim que o presente caso não se coaduna com o disposto no Enunciado de Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, justamente porque a demora deu-se no ajuizamento, protocolo e/ou registro da demanda, por evidente descaso do Município Exequente, já que transcorreram 6 (seis) anos entre o ‘registro’ da petição inicial e o efetivo ajuizamento/protocolo do feito, sem que este apresentasse qualquer insurgência quanto a demora do Poder Judiciário ou, até mesmo, ajuizasse novamente a demanda“.



     



    6. Argumenta que o mesmo ocorreu quanto à aplicação do Tema RG nº 660, pois não reconheceu a distinção (distinguishing) no caso em tela que versa sobre questão constitucional, a qual não demanda análise de aplicação de normas infraconstitucionais.



    7. Enfatiza que o Juízo de origem equivocou-se quanto à análise de certidão para respaldar a data de ajuizamento da demanda pelo ente municipal beneficiário, concluindo que, in casu, não se trata da análise da legislação infraconstitucional, mas de “violação direta e literal à Constituição Federal”, inobservado, consequentemente, o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CRFB). Para tanto, aduz que (e-doc. 1, p. 20; grifos no original):



    “88. Em resumo, o Juízo de origem alega equivocadamente que presente demanda foi ajuizada em 18 de dezembro de 2009, utilizando-se da certidão de folha 3 dos autos para fundamentar sua tese. 



    89. Contudo, observa-se do teor da certidão supra que a petição inicial destes autos ‘foi encontrada em uma caixa, sem protocolo’, ou seja, sem qualquer registro que vinculasse o suposto ajuizamento da demanda ao sistema E-SAJ, único sistema responsável pelos registros das demandas que tramitavam no Poder Judiciário de Santa Catarina à época. 



    90. Tanto é que somente se obtém o número do processo mediante o protocolo da petição inicial no sistema E-SAJ, o qual, no presente caso, contém o ano de 2015 e não o ano de 2009. 



    91. Assim, à obviedade, não houve o ajuizamento da Execução Fiscal no ano de 2009, o qual veio ocorrer somente em 1º de abril de 2015, ocorrendo, portanto, a prescrição”. 



    8. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o acórdão reclamado, alegando que estão caracterizados os requisitos da verossimilhança das alegações e do periculum in mora. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. No caso em tela, cumpre tratar das supostas contrariedades às decisões proferidas no AI nº 791.292-QO-RG/PE e no ARE nº 748.371-RG/MT, Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, cujas ementas possuem o seguinte teor:  



    Tema RG nº 339:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (ARE nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; grifos acrescidos).



    Tema RG nº 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).



     



    13. Constata-se que foi mantida, no julgamento de agravo regimental, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no julgamento dos citados temas, quanto à sistemática da repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado (e-doc. 5, p. 6, 8, 13, 16-17; grifos acrescidos):



    “Da leitura dos autos, denota-se que o órgão julgador originário afastou a alegada prescrição por compreender que não foi por falha dos serviços do Poder Judiciário que a ação execucional proposta pela parte insurgente não iniciou seu curso. 



    Conforme bem demonstrado no evento 24: ‘ao se considerar que não há certeza quando fora realizada a notificação, por parte do Município, acerca de tais créditos, é de se declarar que o início da prescrição, no caso, deve se dar quando do vencimento daqueles’, deste modo, ’tem-se que os créditos vencidos em 2005 e 2006, de fato, não estão prescritos’. 



    Logo, aplicando ao caso o disposto no art. 219 da Lei Processual Civil vigente à época, bem como o Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecido que os créditos vencidos em 2005 e 2006 não estão prescritos. 



    Com efeito, é evidente que a análise do texto da Constituição Federal, pura e simplesmente, não seria suficiente ao deslinde da pretensão apresentada, fazendo-se mister o exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    Dessa feita, a hipótese em dissenso, quando muito, traduz ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário interposto, de acordo com a conclusão proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    E se assim o é, não há que se falar em juízo de adequação equivocado, haja vista inexistir divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma do Pretório Excelso (Tema 660/STF) e o que restou decidido por este Tribunal de Justiça.



(...)



    O recorrente sustenta ainda haver equívoco no enquadramento, afirmando que a hipótese vertente não se subsume ao entendimento firmado no AIQO-RG 791.292/PE (Tema 339/STF).



(...)



    (...) não há equívoco algum no enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal à hipótese discutida nestes autos.



(...)



    Logo, havendo coincidência entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso e a decisão adotada por este Tribunal, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pela ora recorrente. 



    Destaca-se, ainda, que a Suprema Corte tem orientado no sentido da inexistência de usurpação de competência nas hipóteses em que o Tribunal de origem nega seguimento a recurso extraordinário em conformidade com entendimento exarado em regime de repercussão geral (art. 1.030, § 2º, da Lei Processual Civil).



(...)



    Nesse contexto, imperativo o desprovimento do presente agravo interno, com a manutenção integral da decisão atacada. 



    Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.”



    14. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.



    15. Ao manter a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal de Justiça reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte, consoante o pleiteado pela parte reclamante (e-doc. 1, p. 7).



    16. Com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.



    III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    17. Por fim, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).   



    18. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator